Tribunal: STF
Processo: RE 1575999
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 24, fls. 13-16):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. UNIÃO FEDERAL. ESTADO. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 



    I - A União Federal, solidariamente com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, está legitimada para as causas que versem sobre o fornecimento de medicamento, em razão de, também, compor o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes. 



    II - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional." (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-201'1 PUBLIC 17-06-2011 EMENTVOL-02546-01 PP-00209). (...) 



    IV - Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade do autor de arcar com os custos do tratamento de sua doença (dependência química), o tratamento cirúrgico vindicado, conforme prescrição médica, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. 



    V - Não se afigura juridicamente possível, na espécie, condenar a União no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que é vedado à Defensoria Pública da União receber honorários advocatícios quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe22/06/2009, Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução n° 8/2008-STJ). 



    VI - Não se conhece da remessa oficial, nos casos em que a sentença monocrática estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 475, §3°). 



    VII - Apelação do Estado da Bahia desprovida. Apelação da União Federal parcialmente provida para excluir a condenação na verba honorária. Remessa oficial não conhecida. 



    VIII - Processo julgado na linha da prioridade legal estabelecida no artigo1.211-A do CPC.”



    Opostos embargos de declaração (Docs. 29, 32 e 46), foram desprovidos (Doc. 34 e 48).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 44), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a UNIÃO aponta violação aos arts. 165, §5°; 167, I e VII; 195, §5°; e 196 da Constituição Federal. 



    Sustenta, em suma, a impossibilidade material de o SUS amparar todos os seus beneficiários e a vedação à execução de despesas não incluídas na lei orçamentária anual, atraindo a incidência da cláusula de reserva do possível.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE interposto pela UNIÃO ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta CORTE no RE 855.178 RG, Tema 793 da repercussão geral (Doc. 61). 



    A UNIÃO interpôs Agravo Interno (Doc. 68), o qual foi provido para determinar o sobrestamento do Recurso Extraordinário por ela interposto tendo em vista “a existência de repercussão geral da questão discutida no RE 566471/RN, relativa ao dever do Estado de fornecer medicamento e/ou tratamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo” (Doc. 74).



    No Superior Tribunal de Justiça determinou-se o retorno dos autos à origem para eventual juízo de adequação ao decidido ao Tema 793-RG (Doc. 92), ocasião em que o Juízo local, em novo julgamento, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 107, fls. 5-6):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 793). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    I – No julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”, esclarecendo, em sede de embargos de declaração, que “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    II – Na espécie dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo que o direcionamento da demanda ao ente competente pela execução da política pública pleiteada, nos termos das leis, decretos e resoluções que regem a matéria, bem como o ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro, são providências a ser adotadas na fase de cumprimento do julgado.



    III – Em sendo assim, não cabe o exercício, na espécie, do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, face à conformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    IV – Juízo de retratação não exercido. Acórdão confirmado.”



    Em seguida, o RE da União foi admitido (Doc. 113).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao princípio da reserva do possível não há como prosperar, tanto porque não se trata de prestação de alto custo, quanto pela inaplicabilidade do referido princípio a hipóteses que comprometam o núcleo básico de direitos fundamentais que qualificam o mínimo existencial. Nesse sentido: RE 956.475, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 16/5/2016.



    De toda forma, a fundamentação recursal não expõe de forma clara como a condenação da UNIÃO ao custeio de internação em clínica de tratamento para dependentes químicos poderia comprometer o orçamento federal a ponto de inviabilizar o cumprimento de suas respectivas obrigações relacionadas à saúde em favor dos demais cidadãos. Tal circunstância leva à incidência, ao caso, da Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Por fim, no julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.



    Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido quanto à responsabilidade do recorrente pelo custeio do tratamento pleiteado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional e atraindo a incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.211.622, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 9/5/2025; e RE 1544536, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de15/4/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente